Tribunal: TJPA
Processo: 0030650-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030650-14.2015.8.14.0301

APELANTE: HAULOTTE DO BRASIL LTDA.

APELADO: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0030650-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO: HAULOTTE DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO – OAB/SP 287.387 E

PIERO MONTEIRO QUINTANILHA – OAB/SP 249.807

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Prime Engenharia Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou sentença de primeiro grau por afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, em razão da ausência de audiência de saneamento e organização do processo, bem como do julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes. O embargante alega omissão do acórdão embargado ao desconsiderar perícia técnica realizada em ação cautelar, afastar suposta violação à ampla defesa e não reconhecer a ausência de alegação de nulidade processual nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pontos indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões centrais da lide, especialmente quanto à nulidade da sentença por ausência de observância ao procedimento comum, inexistindo omissão a ser sanada.

5.

A alegação de desconsideração da perícia técnica realizada em ação cautelar não configura omissão, pois a questão já foi analisada no julgamento do recurso de apelação quando detectou nulidade absoluta por infração às regras processuais constitucionais.

6.

A violação à ampla defesa e a ausência de alegação de nulidade processual foram devidamente examinadas no acórdão embargado, que fundamentou a necessidade de cassação da sentença diante da inobservância dos atos processuais obrigatórios.

7.

Inexistindo vício no acórdão embargado, não há motivo para acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

A nulidade da sentença por ausência de audiência de saneamento e organização do processo, bem como pelo julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes, deve ser reconhecida independentemente de alegação específica da parte, por configurar error in procedendo de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0035558-90.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/04/202

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0030650-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO: HAULOTTE DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO – OAB/SP 287.387 E

PIERO MONTEIRO QUINTANILHA – OAB/SP 249.807

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PRIME ENGENHARIA LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

23557863)
, que cassou a sentença objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Haulotte do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Prime Engenharia Ltda. para: (i) condenar a Apelante à devolução integral do valor de compra de maquinário defeituoso, somado ao frete, totalizando R$ 145.900,00; (ii) condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 111.500,00; (iii) rescindir débito de R$ 9.137,72; e (iv) dispor à Apelada a máquina manipuladora HTL 4010. A Apelante pleiteia a suspensão do processo até o julgamento de recurso paralelo que questiona a perícia realizada, a exclusão dos danos materiais e a validade da cobrança da visita técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de observância ao Procedimento Comum, especialmente pela falta de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC; (ii) avaliar se houve violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório em razão do julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes; e (iii) definir a validade das condenações impostas, à luz da alegação de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença é reconhecida pela ausência de audiência de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC, essencial ao Procedimento Comum, e cuja falta compromete a segurança jurídica.

4. O julgamento antecipado da lide sem a ciência e concordância das partes configura violação ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa, pois impede a manifestação plena das partes sobre a produção de provas necessárias.

5. A ausência de delimitação das questões de fato e de direito e da especificação dos meios de prova admitidos gera insegurança jurídica e compromete a validade da sentença, por violar o devido processo legal.

6. A cassação da sentença é medida necessária para garantir a continuidade do processo de forma regular, com a observância dos passos processuais obrigatórios do Procedimento Comum, restabelecendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC, em procedimento comum, acarreta a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2. O julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes caracteriza decisão surpresa e afronta o princípio do contraditório, impondo a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.( PJe ID 22950660)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão sob os seguintes argumentos, a saber:

- desconsideração à perícia técnica produzida em Ação Cautelar;

- violação à ampla defesa não caracterizada

e

-nulidade da sentença não apontada nas razões recursais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

23838858 páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 24616202, páginas 1-6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0030650-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO: HAULOTTE DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO – OAB/SP 287.387 E

PIERO MONTEIRO QUINTANILHA – OAB/SP 249.807

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Haulotte do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Prime Engenharia Ltda. para: (i) condenar a Apelante à devolução integral do valor de compra de maquinário defeituoso, somado ao frete, totalizando R$ 145.900,00; (ii) condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 111.500,00; (iii) rescindir débito de R$ 9.137,72; e (iv) dispor à Apelada a máquina manipuladora HTL 4010. A Apelante pleiteia a suspensão do processo até o julgamento de recurso paralelo que questiona a perícia realizada, a exclusão dos danos materiais e a validade da cobrança da visita técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de observância ao Procedimento Comum, especialmente pela falta de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC; (ii) avaliar se houve violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório em razão do julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes; e (iii) definir a validade das condenações impostas, à luz da alegação de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença é reconhecida pela ausência de audiência de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC, essencial ao Procedimento Comum, e cuja falta compromete a segurança jurídica.

4. O julgamento antecipado da lide sem a ciência e concordância das partes configura violação ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa, pois impede a manifestação plena das partes sobre a produção de provas necessárias.

5. A ausência de delimitação das questões de fato e de direito e da especificação dos meios de prova admitidos gera insegurança jurídica e compromete a validade da sentença, por violar o devido processo legal.

6. A cassação da sentença é medida necessária para garantir a continuidade do processo de forma regular, com a observância dos passos processuais obrigatórios do Procedimento Comum, restabelecendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC, em procedimento comum, acarreta a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2. O julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes caracteriza decisão surpresa e afronta o princípio do contraditório, impondo a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.( PJe ID 22950660)

Perceba que o acórdão combatido cassou a sentença combatida por afrontar princípios processuais constitucionais como o devido processo legal e contraditório.

O artigo 357 do CPC preconiza a fase estrutural da lide com o saneamento e correspondente organização dos atos processuais a devida estabilidade da decisão.

Nessa etapa, o julgador em conjunto com as partes, conforme princípio da cooperação( arts.9 e 10 d CPC) agirão para:

Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.(este ato a ser praticado pelo magistrado após a higienização do litígio)

E, segundo § 1º,
in verbis
:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Nota-se que, somente após o saneamento do feito e manifestação das partes, a decisão saneadora e organizadora do processo se torna estável a prover aos litigantes uma sentença correta e segura juridicamente, inclusive no que tange ao uso da prova emprestada.

Antes disso, em redação inversa, os litigantes não deterão uma decisão segura dado que eivada de nulidade a afetar sua eficácia e eficiência.

Dessarte, a nulidade por
error in procedendo
é absoluta porque viola norma processual de interesse público dado que abraça princípios constitucionais, promovendo a cassação da sentença para que outra seja proferida em seu lugar após conserto do equívoco apontado no acórdão embargado.

Nessa perspectiva, a

2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. INEXISTÊNCIA DO SANEMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS

TODOS CONHECIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035558-90.2010.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 ) Negritado em seu original.

Vício da omissão não configurado a não exigir outros debates.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 07/03/2025